Tribunal: TJPA
Processo: 0815889-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815889-23.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCOS VINICIUS COSTA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815889-23.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

MATHEUS DELÊ SOUSA DE ARAUJO, OAB/PA 34.864

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS COSTA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de MARCOS VINICIUS COSTA DE JESUS, com prisão preventiva decretada, pela prática dos crimes previstos nos artigos 168 e 180, §1º, do Código Penal, em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, suficiência de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e, (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática dos delitos.

4.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime.
In casu,
o paciente adquire e comercializa celulares sem a devida verificação da origem lícita e sem documentação fiscal regular, gerando fortes indícios de envolvimento do réu em cadeia de receptação qualificada voltada ao posterior comércio ilícito de eletrônicos, e de apropriação indébita, restando presentes, assim, os indicativos de autoria e materialidade.

5.

A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais, ainda mais estando o paciente foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

- A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

- As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

- Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia onze de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS COSTA DE JESUS,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0814298-84.2025.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de apropriação indébita e receptação qualificada.

Narra o impetrante (fls. 03/31, ID nº 28880573), em suma ilegalidade da segregação cautelar imposta ao paciente por ausência de fundamentação idônea, aduzindo nesse sentido que magistrado a quo pautou sua decisão em argumentos genéricos e abstratos, como “necessidade de acautelar a ordem pública” e “risco de reiteração delitiva”, sem indicar fatos específicos que evidenciem que o paciente, em liberdade, efetivamente colocaria em risco, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Afirma, que não há nos autos qualquer notícia de ameaça a testemunhas, destruição de provas ou tentativa de fuga, na verdade o juízo, presume a periculosidade a partir de narrativas constante do inquérito não submetidas ao contraditório, o que configura evidente inversão ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal (art. 5º, LVII e LIV da CF) e da excepcionalidade da prisão cautelar, que exige motivação concreta, idônea e proporcional, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta, ainda, ser equivocado o argumento utilizado pelo magistrado singular da impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, sob a justificativa de que tais medidas resultariam, na prática, na manutenção da liberdade do paciente. Alega que viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da excepcionalidade da segregação cautelar, especialmente diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e da natureza dos delitos, os quais não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações a autoridade coatora (fls. 314/315, ID nº 29019417).

Em sede de
informações
(fls. 324/391, ID nº 29225130), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de pedido de prisão preventiva, decretada pelo Magistrado Titular desta Vara Especializada – Dr. Heyder Tavares da Silva Ferreira, em desfavor do paciente considerando os indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados nos artigos 168 e 180, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro – Apropriação Indébita e Receptação Qualificada.

- No caso sub exame, foi verificada a necessidade de decretar a custódia do paciente em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar - fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria nos crimes em apuração.

- A comunicação do cumprimento da prisão preventiva em desfavor do nacional MARCOS VINICIUS COSTA DE JESUS, ocorreu em 01 de agosto de 2025.

- No mesmo dia, durante audiência de custódia, foi formulado pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória pelo advogado particular do custodiado, sendo indeferida por este juízo.

- Com relação ao Inquérito Policial, o mesmo foi devidamente relatado e concluído, sendo distribuído pela Autoridade Policial.

- Dessa forma, com a constatação da conclusão do inquérito policial, referente a presente medida cautelar, os autos foram redistribuídos, em 07 de agosto de 2025 para as providências ulteriores, em tudo observada a literalidade do disposto no art. 2º, § 3º da Resolução TJE-PA nº 17/2008.

Nesta
Superior Instância
(fls. 396/405, ID nº 29537608), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis,
datada de 31/07/2025:

“(...) O próprio investigado reconheceu práticas que reforçam indícios de habitualidade e dolo eventual:

- Não exige documentação de origem para aparelhos recebidos online.

- Não emite nota fiscal, apenas recibos.

- Compra aparelhos de vendedores informais, inclusive de individuo conhecido como “Fabricio Atacado” via redes sociais.

- Grande parte dos celulares é seminovo e de origem não formalizada.

[...]

Naquele momento, a autoridade policial averiguou que: a) o representado não exige documentação comprobatória de origem dos aparelhos recebidos via

formulário online; b) o investigado não emite nota fiscal nas revendas; c) cerca de (90%) dos aparelhos vendidos pelo requerido são seminovos, adquiridos de

diversas pessoas físicas, com pouca ou nenhuma formalização.

Nesse contexto, a investigação indicou que MARCOS VINICIUS adquire e comercializa celulares sem a devida verificação da origem lícita e sem documentação fiscal regular, o que configuraria, em tese, indícios de possível receptação qualificada, prevista no art. 180, §1º do Código Penal, cuja pena é mais gravosa por envolver atividade comercial com habitualidade.

[...]

Em síntese, os fatos apurados envolvem diversos episódios de receptação qualificada e de apropriação indevida de bem deixado em consignação, tudo sob a

fachada de uma loja formalmente constituída.

Nesse diapasão, e diante dos depoimentos das vítimas, das testemunhas e dos documentos apresentados, fortes são os indícios de envolvimento do representado MARCOS VINICIUS COSTA JESUS em cadeia de receptação qualificada voltada ao posterior comércio ilícito de eletrônicos, e de apropriação indébita, restando presentes, assim, os indicativos de autoria e materialidade.

Acentue-se que para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório, como na espécie.

[...]

Também existe contra o investigado um Termo Circunstanciado de Ocorrência distribuído sob nº 0811359-34.2025.8.14.0401, consoante certidão de Id. 149004551, que apura a atuação em conjunto de MARCOS VINICIUS com ALAN DE FREITAS MOURA na prática de semelhante delito de receptação qualificada.

A reiteração em crimes patrimoniais, notadamente de receptação qualificada e de apropriação indébita de aparelhos celulares, demonstra um padrão de comportamento criminoso a indicar que o representado faz do comércio de produtos de origem ilícita seu modo de vida.

As investigações e as apreensões na loja MV PHONES apontam que a aquisição e a revenda de celulares furtados/roubados ocorriam de forma contínua e organizada, inclusive com a utilização de sistemas internos e a ausência de documentação fiscal adequada para comprovar a origem dos bens.

Assim, diante de tudo que foi apresentado, com relação ao periculum libertatis é imperioso observar que o investigado possui contumácia na prática de delitos em desfavor de diversas pessoas, sendo que a manutenção da liberdade de MARCOS VINICIUS permitiria encontrar os mesmos estímulos para vitimar novos alvos.

Outrossim, vê-se que o pedido da autoridade policial tem por objetivo resguardar a ordem pública contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardíeis para a consecução de seus atos, trazendo grave risco ao meio social, portanto, mostrando-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.

Consta nos autos que o acusado, supostamente, teria praticado atos libidinosos contra a vítima M.T.N., sua sobrinha. Destaco que a vítima espontaneamente relatou os fatos a seus professores no colégio, evidenciando o grande abalo emocional sofrido.

De igual forma, corroboram a materialidade e indícios de autoria a escuta especializada realizada, tendo a adolescente afirmado que desde os 12 anos o acusado lhe importuna sexualmente.

No relato a vítima afirma, também, que na última mensagem o acusado teria prometido lhe dar a quantia de R$200,00 (duzentos reais) em troca de favores sexuais, tendo a vítima rejeitado.

Além disso, narrou outro episódio em que o acusado a teria trancado no quarto, abriu a própria calça, tentou empurrar a vítima para a cama, bem como se masturbou, não tendo alcançado o seu intento porque a mãe da vítima chegou em casa no momento.

Assim, a gravidade concreta da infração se evidencia pela natureza dos atos, pelo padrão de comportamento descrito, que teria se valido das relações familiares para praticar os atos libidinosos contra a vítima, razão pela qual se mostra necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

[...]

Por fim, ressalto que o fato de o acusado ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial, embora relevante, não elimina o risco que sua liberdade representa diante do contexto dos autos e da necessidade de resguardo da ordem pública.

Assim, não havendo alteração fática relevante ou demonstração de cumprimento dos requisitos legais, e considerando o parecer do Ministério Público, mantenho a medida cautelar extrema. (...)”.

Acrescento que a prisão foi mantida pela autoridade coatora no dia 12/08/2025, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O requerente, em seu pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da decretação da custódia cautelar, permanecendo a situação processual inalterada.

Analisando os autos, verifico que há juntada de farta documentação que indica haver, em tese, a participação do investigado na prática reiterada dos delitos de receptação qualificada e apropriação indébita, já que, a autoridade presidente do inquérito descreve, pormenorizadamente, o modus operandi utilizado por ele quando do suposto cometimento dos crimes, executados de maneira ardilosa e que parecia para ele muito natural, levando suas condutas como atividade profissional cotidiana.

Restaria demonstrado, assim, que se trata de cidadão em conflito com a lei e que demonstra não pretender fazer cessar as suas atividades delitivas, bem como que adota tais condutas como meio de vida. Portanto, o periculum libertatis mostra-se evidenciado por conta da relevante contumácia na prática delitiva.

No mais, é importante ressaltar que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos. Assim, ante aos fortes indícios de que em liberdade atentará contra a ordem pública e econômica, urge a manutenção do encarceramento do autuado diante da necessidade de se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que ele cometa outros delitos, bem como resguardar a aplicação da lei penal estando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Verifica-se que o custodiado se mostra contumaz na prática de crimes, conforme fica evidenciado pelo registro que ele ostenta em sua certidão de antecedentes criminais acostadas aos autos (Id. 149004551), sendo um forte indício de que, caso solto, ele volte a delinquir, como de fato já fez anteriormente.

Dessa forma, conforme art. 312 do CPP, faz-se necessário manter a custódia preventiva, a fim de evitar a possível reincidência criminosa do acusado. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de
apropriação indébita e receptação qualificada
-, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Com efeito, o fumus comissi delicti, ressai de forma substancial dos relatos das supostas vítimas constantes da representação da autoridade policial, de onde se extrai indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente, dos crimes de receptação qualificada voltada ao posterior ilícito e de apropriação indevida de bem deixado em consignação, tudo sob a fachada de uma loja formalmente constituída, loja pertencente ao paciente, restando, portanto, configurado o efetivo risco a ordem pública, fator este que justifica a imposição e manutenção da segregação cautelar.

No que concerne ao periculum libertatis, de igual modo, se faz presente, pois conforme, conforme destacado pelo magistrado singular, o paciente possui contra si um Termo Circunstanciado de Ocorrência distribuído sob nº 0811359-34.2025.8.14.0401, no qual se apura a atuação dele em conjunto com Alan de Freitas Moura na prática de semelhante delito de receptação qualificada.

Dito fator, aponta para a reiteração/contumácia na prática dos referidos delitos de receptação qualificada e de apropriação indébita de aparelhos celulares, demonstra um padrão de comportamento criminoso a indicar que o coacto faz do comércio de produtos de origem ilícita seu modo de vida.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Importante ressaltar ainda que recaindo sobre o agente suspeita da prática de delitos cujas penas máximas, somadas, ultrapassam 4 anos, legitima-se a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator Des. Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 11/09/2025